Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716011-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Insignificância. Pena. Maus antecedentes. Circunstâncias do crime. Fração. Causa de aumento. 1 - As condições do flagrante – após investigações, policiais monitoraram o acusado e o viram em conduta típica de traficância, confirmada após a abordagem do usuário na posse de droga e, posteriormente, flagraram o acusado com entorpecente da mesma natureza –, somadas aos depoimentos dos agentes de polícia, declarações extrajudiciais do usuário e confissão do acusado, são provas suficientes do tráfico de drogas. 2 - A apreensão de petrechos utilizados no comércio de drogas não é condição necessária para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes. 3 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida. 4 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150). 5 - Cometido o crime enquanto em liberdade provisória por crime anterior, justifica-se valorar negativamente as circunstâncias do crime. 6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, deve ser reduzida. 7 - Para que incida a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06 – de natureza objetiva – suficiente que a conduta ilícita tenha ocorrido nas proximidades dos estabelecimentos discriminados no dispositivo legal. 8 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, bem como artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, asseverando que o acórdão vergastado não poderia ter utilizado condenação pretérita como fundamento para valorar negativamente os antecedentes criminais na primeira fase de dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 5 anos não podem ser usadas para fins de reincidência, mas podem ser sopesadas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, caso não atingidas pelo lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração” (AgRg no HC n. 904.040/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Também não deve seguir o inconformismo quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027